Tribunal: TJMT
Processo: 1032834-22.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032834-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), MARIA SUELENE DELGADO GOMES - CPF: 842.124.201-63 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA. PURGAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, fundamentado na inadimplência da devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se a devedora foi regularmente constituída em mora;
(ii) se os valores depositados em juízo são suficientes para purgação da mora; (iii) se é possível discutir cláusulas contratuais abusivas em sede de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora foi comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, conforme entendimento consolidado no Tema 1.132 do STJ.
O depósito judicial efetuado pela devedora não corresponde à totalidade do débito, conforme exigido pelo art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e pela jurisprudência do STJ (REsp nº 1.418.593/MS), não sendo possível a purgação da mora.
Questões relativas à abusividade contratual não podem ser analisadas em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, conforme precedentes do tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária é válida mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato, independentemente da recepção pelo destinatário. 2. A purgação da mora em ação de busca e apreensão exige o pagamento integral do débito no prazo de cinco dias após o cumprimento da liminar."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º; CPC, art. 543-C.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132; STJ, REsp nº 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 14.05.2014; Súmula 72/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
Maria Suelene Delgado Gomes
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo
Banco Volkswagen S.A.
, concedeu a liminar.

Inconformada, pugna a princípio a concessão do efeito suspensivo ao recurso, ao passo que efetuou depósito judicial para purgação da mora. No mérito, defende o desacerto da decisão, sustentando a ausência de comprovação válida de constituição em mora, uma vez que não recepcionou a notificação extrajudicial. Alega a existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento, que colocam a consumidora em desvantagem exagerada, violando o Código de Defesa do Consumidor (CDC), formulando pela inversão do ônus da prova, considerando a hipossuficiência da consumidora na relação contratual. Por fim, assevera a violação ao princípio da função social do contrato, dada a rigidez na execução contratual sem considerar as tentativas de regularização da dívida.

O agravado apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 261356272).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Banco Volkswagen S.A.
move ação de busca e apreensão contra
Maria Suelene Delgado Gomes
, lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência, tendo o d. juízo deferido a liminar.

Contra essa decisão se insurge a agravante, pugnando pela revogação da liminar, sustentando a revogação da liminar pois efetuou o depósito judicial para purgação da mora. No mérito, defende o desacerto da decisão, sustentando a ausência de comprovação válida de constituição em mora, uma vez que não recepcionou a notificação extrajudicial. Alega a existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento, que colocam a consumidora em desvantagem exagerada, violando o Código de Defesa do Consumidor (CDC), formulando pela inversão do ônus da prova, considerando a hipossuficiência da consumidora na relação contratual. Por fim, assevera a violação ao princípio da função social do contrato, dada a rigidez na execução contratual sem considerar as tentativas de regularização da dívida.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que a alegação de abusividade contratual, não merece ser conhecida, acarretando supressão de instância.

Afinal, ao fixar tais premissas, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição das teses esposadas, antes mesmo do pronunciamento do juízo de origem.

É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REJEITADAS - CONCURSO PÚBLICO - CARGO SOLDADO DA PM - LIMITE DE IDADE - LEGALIDADE - FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA - AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
...”.
(RAI n. 63.448/2008, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores a concessão da liminar.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, o art. 3º, do referido Decreto-Lei estatui os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in

verbis
:

Art. 3
o
. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.”

Com o advento da Lei 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, vê-se que o aviso de recebimento foi enviado no endereço do contrato (id. 173545650 – autos de origem), comprovando o banco, portanto,
a regular constituição em mora.

Avançando na resolução da celeuma, a
pós o deferimento da liminar, a legislação propõe o pagamento da integralidade da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do cumprimento do mandado de busca e apreensão,
sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto da alienação fiduciária.

Neste sentido, é o entendimento do c. S. Tribunal de Justiça:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARNTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESNTAIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO. DECRETO-LEI N.91/96. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/204. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBLIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no
prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida
- entendida esta com os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”. 2. Recurso especial provido”
(REsp n. 1.418.593/MS, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.05.2014 – negritei e grifei)

E, compulsando os autos, a despeito da devedora informar que efetuou o pagamento do débito, vê-se que os valores depositados em juízo, não correspondem aos valores indicados pelo banco na planilha de débitos, não podendo, portanto, ser considerada a purga da mora.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025